Tribunal: TJDFT
Processo: 0752462-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752462-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: YAGO LUCAS DE SOUZA FREITAS AGRAVADO: PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, BMC- BRASILIA MEDICAL CENTER LTDA, HEALTH CARE MEDICAL CENTER LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 77397023, o Agravante reitera o pedido de envio de ofício ao SERASA para determinar a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes com relação aos débitos de R$ 600,00 e R$ 5.206,85. Informa que a decisão que determinou a exclusão do nome do Agravante do SERASA foi proferida em dezembro de 2024 e, apesar de devidamente intimadas, as Agravadas não cumpriram a ordem, de modo que o nome do Agravante continua negativado até a presente data. Observo que foi dado provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que as Agravadas se abstenham de exigir os débitos questionados nos autos de referência, e que BMC – Brasília Medical Center Ltda. e PCCD Planalto Central Centro de Diagnósticos Ltda. excluam o nome do Agravante do Serasa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 - Acórdão no 2047988 (Id. 76797070). Desse modo, determino ao SERASA que retire o nome do Autor do seu banco de dados, referentes aos débitos de R$ 600,00 e R$ 5.206,85, conforme o documento Id. 77397024. Oficie-se.